Tribunal: STF
Processo: ARE 1431524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) - Pretensão de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes Possibilidade Tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469 e do Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” Modulação dos efeitos da referida decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso Mandado de Segurança impetrado em 03/11/2020, antes do julgamento do mérito ocorrido em 24/02/2021 - Hipótese dos autos que se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos Precedente aplicável no caso concreto Sentença reformada Recurso provido”. (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o mandado de segurança não é o instrumento adequado para se postular a pretensão ao pagamento de valores pretéritos, por não ser substitutivo da ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF.



    Alega-se que a compensação é instituto jurídico que, em matéria tributária, depende de autorização legislativa, conforme disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Afirma-se a impossibilidade de compensar os valores pagos a título de Difal desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado, corrigido monetariamente.



    Argumenta-se que, em razão da ausência do cumprimento das condições exigidas pelo artigo 166 do Código Tributário Nacional, o pedido de restituição do indébito deve ser rechaçado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a impossibilidade de compensação dos valores pagos a título de Difal desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado, ao argumento de que referido instituto jurídico, em matéria tributária, depende de autorização legislativa, conforme disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.



    Com relação a essa questão, verifico que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.235.945 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. ART. 74, § 12, II, E, DA LEI 9.430/1996 E ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.363.592 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente